Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-55.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-55.2022.8.05.0088

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO ALVES PEREIRA

Advogado: DEUSEMAR REIS SOUZA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que: reconheceu a inexistência de relação jurídica, decorrente de empréstimo consignado; determinou a restituição dos valores indevidamente descontados; e condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), insurgindo-se o Suplicante quanto à adequação do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o valor estipulado, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado, diante das circunstâncias do caso, notadamente em hipótese de descontos indevidos, resultantes de empréstimo consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Demandado não comprovou a regular contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que impõe o reconhecimento da ausência do negócio jurídico.

A Instituição Financeira responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, adotando-se a teoria do risco do empreendimento.

Fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da Instituição Financeira, consoante a Súmula nº 479 - STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O montante arbitrado, na origem, revela-se insuficiente, diante dos parâmetros jurisprudenciais e das funções compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser majorado, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência majoritária orienta a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em casos análogos, especialmente quando há desconto indevido na verba alimentar.

O provimento do inconformismo impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019; TJ-BA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000242-21.2018.8.05.0212, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003159-55.2022.8.05.0088
, tendo como Apelante
ANTÔNIO ALVES PEREIRA
,
sendo Apelad
o o

BANCO FICSA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.